Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-80.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que condenou a autarquia a restabelecer ao autor o auxílio-doença acidentário cessado em 13/05/2019 até sua reabilitação profissional, com conversão em auxílio-acidente após sua conclusão, recusa ou abandono, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é suficiente para comprovar a incapacidade laboral e o nexo causal entre a enfermidade e a atividade profissional; e (ii) saber se é devido o restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação, com posterior conversão em auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perícia judicial confirmou o nexo causal entre a atividade laboral e a lesão ortopédica, o que é reforçado pelo reconhecimento administrativo anterior do INSS. 4. O laudo aponta incapacidade parcial e permanente, com restrição para atividades que exijam esforços físicos intensos, configurando a elegibilidade para reabilitação profissional e posterior concessão de auxílio-acidente. 5. A sentença está em conformidade com os arts. 59, 86 e 101 da Lei no 8.213/1991, que regulam os benefícios por incapacidade e os critérios de cessação e conversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário quando comprovado o nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, bem como a existência de incapacidade parcial e permanente. 2. O benefício deve ser mantido até a conclusão da reabilitação profissional, sendo convertido em auxílio-acidente na forma da lei.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20, 21, 59, 86 e 101.